Tribunal: TJSP
Processo: 1007138-19.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL.
RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. Deserção. Não recolhimento do preparo recursal. Inteligência do art. 1.007 do CPC.
Recurso não conhecido.
RECURSO DO PATRONO DA RÉ PROVIDO. Honorários advocatícios. Tema 1.076. Recursos Especiais 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP E 1.906.618/SP. Fixação sobre o valor atualizado da causa. Recurso

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL.
RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. Deserção. Não recolhimento do preparo recursal. Inteligência do art. 1.007 do CPC.
Recurso não conhecido.
RECURSO DO PATRONO DA RÉ PROVIDO. Honorários advocatícios. Tema 1.076. Recursos Especiais 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP E 1.906.618/SP. Fixação sobre o valor atualizado da causa. Recurso provido.